Tribunal: TJES
Processo: 0000366-78.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-78.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BERNARDO COSTA MORGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
PLEITO DEDUZIDO PARA SANAR OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL –
EFETIVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
Evidente a omissão apontada; do claro intuito externado para fins de compor o julgado.

Nada fora tratado ou deslindado quando do julgamento prévio dos autos, no que se refere ao pedido precedente formulado pelo defensor dativo na seara recursal para fins de arbitramento de honorários advocatícios a seu favor.

A fixação de honorários em prol do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

3.
Recurso conhecido e provido para, à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, compor o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios, em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sem efeito o segundo julgamento do apelo.

Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER DOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS, CONCEDENDO O PROVIMENTO ALMEJADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO BERNARDO COSTA MORGADO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou a extinção da punibilidade do agente, com relação ao delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

O embargante destaca o equívoco em julgamento pretérito, eis que se repetiu o julgamento do apelo, não sendo apreciados os aclaratórios para fins de fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifiquei a existência de novo julgamento equivocado do apelo, de modo que, de plano, manifesto-me no sentido de declarar sem efeito a última análise do colegiado.

Quanto a efetiva pretensão do embargante, nada fora tratado ou deslindado quando do julgamento prévio destes autos, no que se refere ao pedido precedente para fins de arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, em razão do trabalho efetivado em segundo grau de jurisdição.

A fixação de honorários em prol do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Fixo-os, portanto, de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Portanto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.